Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DO RECONVENCIONAL. RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré alimentanda em face da sentença proferida na ação revisional de alimentos. O autor, genitor da menor, buscou a redução da pensão alimentícia, originalmente fixada em 1 (um) salário-mínimo por acordo judicial. O Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção da ré, reduzindo a obrigação para 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo. A apelante pugna pela reforma da sentença para majorar a pensão para 2 (dois) salários-mínimos ou, subsidiariamente, restabelecer o valor original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve a comprovação da alegada alteração na capacidade contributiva do alimentante para justificar a redução da verba alimentar, à luz do binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do CC; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para justificar a majoração da pensão para 2 (dois) salários-mínimos, conforme pleiteado pela alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão do encargo alimentar, nos termos do art. 1.699, do CC, é cabível apenas mediante prova robusta e contundente da superveniente alteração na situação financeira das partes. No caso vertente, a redução dos alimentos não se sustenta, porquanto o autor/alimentante não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, I, do CPC, fundamentando seu pedido em declarações sindicais unilaterais, insuficientes e desacompanhadas de extratos bancários ou declaração de imposto de renda que conferissem idoneidade à sua alegada hipossuficiência.
4. A ausência de prova cabal e suficiente de modificação nas condições econômico-financeiras de qualquer dos litigantes impõe a improcedência do pleito revisional inicial de redução dos alimentos e do pleito reconvencional de sua majoração, devendo ser restabelecido o valor fixado no acordo judicial original de 1 salário-mínimo mensal, em conformidade com o entendimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e em observância ao princípio da proteção integral da menor.
5. Diante da rejeição dos pedidos principal e reconvencional, configura-se a sucumbência recíproca. Dessa forma, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes em 50% para cada, nos termos do art. 86 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade deferida na origem em favor de ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em ação revisional de alimentos, o ônus da prova de alteração da capacidade econômica recai sobre o alimentante que postula a redução, sendo insuficiente a mera apresentação de declarações unilaterais de renda, desacompanhadas de documentos fiscais idôneos, para demonstrar a alteração do binômio necessidade-possibilidade.” “2. A ausência de comprovação robusta da modificação superveniente na situação financeira das partes, conforme o art. 1.699, do CC, enseja o restabelecimento do valor da obrigação alimentar fixada originalmente, diante da improcedência dos pedidos de redução e majoração.” “3. O provimento parcial da apelação que resulta na improcedência dos pedidos inicial e reconvencional implica sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227 e 229; CC, art. 1.694, § 1o; CC, art. 1.699; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1330515, 0002770-93.2016.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2021, publicado no DJe: 13/04/2021; TJDFT, Acórdão 1186209, 00011164620178070011, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019.